Tribunal: TJMT
Processo: 1010858-90.2021.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010858-90.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODETE GILSE NATT GALLI - CPF: 595.558.230-49 (APELADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO -

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA –
-
PR
INCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO –
ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES –
ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA
PELO
CDI

(
Certificado de Depósito Interfinanceiro)

– ABUSIVIDADE CONFIGURADA –
RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DESPESAS PROPORCIONALMENTE DISTRIBUIDAS -ARTIGO 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSOS DESPROVIDOS

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio
pacta sunt servanda
a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.

“Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que a correção monetária tem como finalidade a recomposição do valor da moeda, e que a taxa CDI reflete o custo da captação da moeda entre as instituições financeiras, sendo, portanto, taxa aplicada para remuneração do capital. Dessa forma, correto o entendimento do Tribunal de origem que afastou a incidência da taxa CDI como índice de atualização monetária." (
AgInt no AREsp n. 1.844.367/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Havendo acolhimento parcial dos pedidos é de rigor a aplicação do art. 86 do CPC, que estabelece a sucumbência recíproca
ao dispor
:

“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1010858-90.2021.8.11.0055

APELANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

APELADO:
ODETE GILSE NATT GALLI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pela MM Juiz de Direito da

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos Embargos a Execução

nº
1010858-90.2021.8.11.0055

, ajuizada por

ODETE GILSE NATT GALLI
julgou parcialmente procedente os embargos a execução para declarar ilegal a incidência da taxa do Certificado de Depósito Interbancário – CDI como índice de correção monetária, devendo ser substituído pelo índice do INPC, bem como para limitar a taxa de juros moratório em 1% ao mês, ficando a mora afastada até que haja o recálculo dos valores devidos, o que deverá ser realizado pelo próprio credor após, o transito em julgado, uma vez que isto reclama mero cálculo aritmético, e por consequência
,
determinou

o prosseguimento com o regular processamento do processo de execução em apenso (PJE nº 1006371-77.2021.811.0055), em todos os seus efeitos. Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes

em custas e honorários advocatícios, fixados em
20% (vinte por cento) do valor atribuído a causa
,
nos termos do art. 86 do CPC, ficando o ônus distribuído na proporção de 30% para a parte Autora e 70% para a parte requerida, sendo vedada a compensação (§14 do art. 85 do CPC).

Em sua Apelação (id nº162958910 ), a instituição financeira defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a

inexistência de vedação legal para a utilização do índice CDI, já que previsto no contrato e deve prevalecer na forma contratada; c)
legalidade do uso do certificado de depósito interfinanceiro - CDI – como composição da taxa de juros remuneratório; que a cláusula segundo do contrato prevê,expressamente, sobre o débito oriundo do empréstimo realizado perante a Requerente, incidiriam encargos básicos – CDI – divulgados pela Central de Registro, Custódia e Liquidação de Títulos – CETIP, relativa a data base do mês anterior, ou por outro índice que legalmente venha a substituí-lo, com o fito exclusivamente de compor os juros remuneratórios; e)
que a taxa

denominada CDI, foi prevista no momento de assinatura do contrato, comprovando que era de conhecimento do Apelado e que não foi escolhida pelo livre arbítrio da Cooperativa; f) que a taxa dos juros remuneratórios aplicada ao caso concreto, está abaixo da taxa média do Banco Central, não se configurando, assim, qualquer abusividade, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS; g) considerando que apenas dois dos requerimentos formulados pelos Apelados foram procedentes, as custas e honorários deverão ser distribuídos proporcionalmente, devendo os Recorridos arcarem com 50% (cinquenta por cento) das despesas, conforme determina a norma do art. 86 do CPC, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

A contrarrazões ofertadas no id nº 165890979, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que, o Apelante moveu Ação de Execução em desfavor da Apelada narrando que

concedeu um crédito a executada por força da
Cédula de Créditos Bancário – CCB (empréstimo/Crédito pessoal – capital de giro) nº 961251 , com valor original de R$ 6.000,00 (seis mil reais), emitida em 15/10/14, parcelada em 60 vezes, com vencimento inicial para 17/11/14 e a última parcela para 15/10/2019, porém em razão do inadimplemento ingressou com a presente execução, que de acordo com a atualizações das parcelas do Contrato transcrito é possível verificar o total atualizado, devido e não pago no valor de R$ 12.151.11 (doze mil novecentos e cento e cinquenta e um reais e onze centavos), valores atualizados até 24/06/2021.

A apelada/executada ingressou com embargos a execução alegando, preliminarmente,
inépcia da inicial por ausência de exibição do contrato bancário originário, excesso execução no montante de (R$ 8.978,90), ilegalidade do CDI como indexador monetário de atualização da dívida, necessidade do afastamento efeitos da mora, e por fim, que valor devido é de (R$ 3.172,21) de modo que o montante deve ser pago em 20 (vinte) prestações no montante de (R$ 158,61), finaliza pugnando pelo julgamento totalmente procedente dos Embargos, consequentemente extinção da execução promovida, com a condenação da parte Embargada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Sobreveio a sentença objurgada, que julgou parcialmente procedente os Embargos propostos

para
declarar ilegal a incidência da taxa do Certificado de Depósito Interbancário – CDI como índice de correção monetária, devendo ser substituído pelo índice do INPC, bem como para limitar a taxa de juros moratório em 1% ao mês, ficando a mora afastada até que haja o recálculo dos valores devidos, o que deverá ser realizado pelo próprio credor após, o transito em julgado, uma vez que isto reclama mero cálculo aritmético, e por consequência
,
determinou

o prosseguimento com o regular processamento do processo de execução em apenso (PJE nº 1006371-77.2021.811.0055), em todos os seus efeitos. Por fim, reconheceu a sucumbência recíproca, condenando ambas as partes

em custas e honorários advocatícios, fixados em
20% (vinte por cento) do valor atribuído a causa
,
nos termos do art. 86 do CPC, ficando o ônus distribuído na proporção de 30% para a parte Autora e 70% para a parte requerida, sendo vedada a compensação (§14 do art. 85 do CPC).

Em sua Apelação (id nº162958910 ), a instituição financeira defende:
a)
a manutenção de todos os encargos financeiros contratados em respeito a boa fé, ao ato jurídico perfeito e ao princípio do
pacta sunt servanda
;
b)
a

inexistência de vedação legal para a utilização do índice CDI, já que previsto no contrato e deve prevalecer na forma contratada; c)
legalidade do uso do certificado de depósito interfinanceiro - CDI – como composição da taxa de juros remuneratório; que a cláusula segundo do contrato prevê,expressamente, sobre o débito oriundo do empréstimo realizado perante a Requerente, incidiriam encargos básicos – CDI – divulgados pela Central de Registro, Custódia e Liquidação de Títulos – CETIP, relativa a data base do mês anterior, ou por outro índice que legalmente venha a substituí-lo, com o fito exclusivamente de compor os juros remuneratórios; e)
que a taxa

denominada CDI, foi prevista no momento de assinatura do contrato, comprovando que era de conhecimento do Apelado e que não foi escolhida pelo livre arbítrio da Cooperativa; f) que a taxa dos juros remuneratórios aplicada ao caso concreto, está abaixo da taxa média do Banco Central, não se configurando, assim, qualquer abusividade, nos termos do entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS; g) considerando que apenas dois dos requerimentos formulados pelos Apelados foram procedentes, as custas e honorários deverão ser distribuídos proporcionalmente, devendo os Recorridos arcarem com 50% (cinquenta por cento) das despesas, conforme determina a norma do art. 86 do CPC, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Com essas considerações, passo a apreciação dos argumentos recursais.

Sustenta a Instituição financeira que o contrato foi livre e conscientemente celebrado entre as partes, não contendo vícios devendo, por isso, prevalecer a vontade nele exteriorizada, em observância do princípio
pacta sunt servanda
.

Razão não assiste ao Apelante.

A possibilidade do Poder Judiciário relativizar o
princípio pacta sunt servanda
e, consequentemente, revisar e anular cláusulas abusivas e leoninas decorrentes de contratos de adesão formulados pelas instituições financeiras é tema pacífico na jurisprudência pátria. Nesse sentido, eis o acórdão do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DO REEXAME DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.

1. A legislação consumerista permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda.

2. Se a capitalização mensal foi afastada em razão da inconstitucionalidade da Medida Provisória 1.963-17/2000 (em vigor como MP n. 2.170-36/2001), não cabe recurso especial para revisar a questão.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp 349273 / RN – 3ª Turma – Ministro João Otávio de Noronha – DJ 1/10/2013)

De se lembrar que, nas relações de consumo, a pretensão de revisar cláusulas contratuais não se subsume ao disposto no artigo 478 do Código Civil, mas sim ao artigo 6º, V do Código de Defesa do Consumidor.

Não há que se falar, por outro lado, em requisitos para a interposição de ação revisional de contrato, quanto mais ofensa ao ato jurídico perfeito, seja pelo reconhecimento do caráter relativo do
pacta sunt servanda
, seja pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, conforme acima citado. (TJMT – RAC nº 51220/2009, Des. Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, 5ª Câmara Cível).

Assim, em virtude da incidência das normas de proteção e defesa do consumidor no caso em tela, resulta perfeitamente possível a revisão das cláusulas contratuais, procedendo-se à flexibilização do
pacta sunt servanda
, além de inexistir qualquer ofensa ao ato jurídico perfeito.

Sobre o CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro, trata-se de índice divulgado pela Central de Registro, Custódia e Liquidação de Títulos do Bacen – CETIP, e sua aplicação não tem sido admitida pela jurisprudência, seja por força da Súmula 176/STJ, já que o fator de correção é unilateralmente definido pelo CETIP, seja, ainda, porque sua cobrança está cumulada com juros remuneratórios, ou com demais encargos moratórios.

Ressalta que o Certificado de Depósito Interbancário – CDI, se trata da “Taxa média de juros tendo como base as operações de emissão de Depósitos Interfinanceiros pré-fixados, pactuadas por um dia útil, registradas e liquidadas pelo sistema CETIP, considerando apenas operações do mercado interbancário realizadas entre instituições de conglomerados diferentes (Extra-grupo), desprezando-se as demais (Intra-Grupo)”, conforme definição da série no
site
do BACEN.

Dessa forma, se constitui de operações financeiras realizadas entres as próprias instituições que operam no mercado de crédito e não os contratos que estas realizam com seus correntistas, de sorte que, de acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte e do STJ, o referido índice não se presta a repor as perdas inflacionárias do período ou a ser utilizado como taxa de juros para correntistas, conforme dispõe a Súmula 176 do STJ, que tem a seguinte redação:

“
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
”.

E ainda:

BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA CDI. UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE.
ÍNDICE QUE NÃO REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS UMA REMUNERAÇÃO DEVIDA EM EMPRÉSTIMOS INTERBANCÁRIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A correção monetária não causa o ganho de capital pelo credor, mas apenas mantém inalterado seu patrimônio, evitando o enriquecimento do devedor, que deve devolver a quantia emprestada com preservação do valor real do patrimônio, que, naturalmente foi corroído pela inflação durante o período em que o dinheiro esteve à disposição do mutuário.

2.
Considerando que a correção monetária contempla índice que recompõe a desvalorização da moeda, a aplicação da taxa CDI a este título se mostra mesmo inadequada, em razão da sua própria natureza.

3. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 2.081.432/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, J. 29.08.23)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MÚTUO BANCÁRIO. CORREÇÃO. ÍNDICE. CDI. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 176/STJ. MORA AFASTADA. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO PELO IGP-M. SÚMULA N. 284/STF. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1
. "É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP" (Súmula 176/STJ). 2.
A cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade do contrato afasta do devedor os efeitos da mora. Precedentes. 3. Sendo o especial recurso de fundamentação vinculada, cabe à parte atrelar a sua argumentação a violação do direito objetivo ou a divergência jurisprudencial, sob pena de incidência do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo TribunalFederal. 4. A ausência de impugnação a todos os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 5. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp 1407662/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS FINANCEIROS. FIXAÇÃO. CDI. PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INAPLICABILIDADE. 1. O depósito interfinanceiro ou interbancário (DI) é o instrumento por meio do qual ocorre a troca de recursos exclusivamente entre instituições financeiras, de forma a conferir maior liquidez ao mercado bancário e permitir que as instituições que têm recursos sobrando possam emprestar àquelas que estão em posição deficitária. 2. Nos depósitos interbancários, como em qualquer outro tipo de empréstimo, a instituição tomadora paga juros à instituição emitente. A denominada Taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), ou simplesmente DI, é calculada com base nas taxas aplicadas em tais operações, refletindo o custo de captação de moeda suportado pelos bancos. 3.
A Taxa CDI tem, portanto, natureza remuneratória, não servindo como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda corroído pelo processo inflacionário.
4. Agravo interno não provido.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 2.046.041/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023)

E ainda este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS
À EXECUÇÃO

–
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
–

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA
–

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

PELA REMESSA DOS AUTOS À SEGUNDA INSTÂNCIA ANTES DO DECURSO FINAL DO PRAZO RECURSAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – REJEITADA – PRELIMINAR DE
REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS POR AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO – REJEITADA – PLANILHA DE DÉBITO E
VALOR APRESENTADOS NA INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – MÉRITO – ILEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS
MORATÓRIOS
–

AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E DE COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA -
FIXAÇÃO DO CDI (CERTIFICADO DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.
º
176/STJ

-
INDICE PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – UTILIZAÇÃO DO “INPC” DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL
–
COMISSÃO FLAT
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AFASTADA COM REDUÇÃO AO PERCENTUAL EFETIVAMENTE COBRADO NO CONTRATO
- TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS DE 8,99 % AO ANO –
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE

–

S
ÚM
ULA
382 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VENCIDA APENAS EM PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS – ART. 86
, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INVERSÂO
INTEGRAL
DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

EM DESFAVOR DA EMBARGANTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO
DA EMBARGANTE CONHECIDA E NÃO PROVIDA –
RECURSO
DO BANCO EMBARGADO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

(...)

É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o
Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.

Conforme entendimento jurisprudencial, não existindo pactuação de nenhum índice de correção monetária, deve-se, nesse caso, adotar o INPC para a atualização dos cálculos relativos ao débito
.

(...)

(TJMT – RAC Nº
1004889-34.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 02/08/2024)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO - ENCARGOS INDEVIDOS – INDEXADOR CID-B3 – UTILIZAÇÃO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO - INDEVIDA - MORA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese em principio válida e eficaz a clausula de eleição de foro no contrato de adesão, se a estipulação resultar na inviabilidade ou dificultar o acesso ao Judiciário deve ser afastada, a fim de manter o equilíbrio contratual. Deve ser relativizada a cláusula de eleição de foro da comarca de São Paulo/SP, em razão da natureza do contrato de adesão e a hipossuficiência técnica da autora.

Em se tratando de cédula de crédito bancário, não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro, pois, segundo entendimento do c. STJ “Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras
.

2 . Agravo interno não provido
.
(AgInt no REsp n. 2.013.523/RS, relator Ministro Ricardo Villas BôasCueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022).

A
taxa CID (Certificado de Depósito Interbancário), tem natureza remuneratória, porquanto, traz na sua composição juros remuneratórios
,
não servindo como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda, corroído pelo processo inflacionário, ou seja, correção monetária, hipótese evidenciada no caso.

Para que seja admitida a cobrança da capitalização, não só a previsão expressa de sua periodicidade no instrumento pactuado, mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada, não sendo suficiente a menção às taxas efetivas anual e mensal no contrato.

O reconhecimento a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

Recurso desprovido.

(N.U
1022792-19.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA CDI-CETIP – DESCABIMENTO – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O princípio da autonomia contratual (pacta sunt servanda) encontra-se relativizado, possibilitando a revisão das cláusulas contratuais
. É abusiva a imposição de correção monetária pelo CDI/CETIP no período da normalidade e inadimplência. Inteligência da Súmula nº 176 do Superior Tribunalde Justiça. Referido indexador somente poderia ser utilizado entre instituições financeiras ou entes equiparados em suas transações interbancárias para captação de recursos, não podendo ser utilizado entre uma instituição bancária e um particular
. Se a demandada decaiu de parte substancial dos pedidos, e não de parte mínima, configura-se a hipótese de sucumbência recíproca, geradora da repartição dos ônus sucumbenciais.” (TJMT – RAC 0002544-89.2015.8.11.0086, Des. Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TerceiraCâmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,Publicado no DJE 05/12/2022)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FIXAÇÃO DO CDI (
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO INTERFINANCEIRO) COMO ÍNCIDE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – VEDAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 176/STJ- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É proibida a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como forma de remuneração do capital, porquanto, por meio da Súmula 176, o Superior Tribunal de Justiça definiu que é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela CETIP, como é o caso da CDI.
(N.U 1003801-56.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024)

Assim, o Certificado de Depósito Interbancário, índice fornecido pela CETIP e não pelo Banco Central, representa o custo médio da captação monetária entre os bancos, não se prestando, em nenhum momento, como índice de correção monetária, possuindo natureza eminentemente remuneratória. Gerando, portanto, dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação.

O referido indexador(CDI), possui natureza flutuante, portanto, imprevisível, em um contrato que já possui encargos pré-fixados. Sua incidência conjunta resulta em tripla capitalização, gerando desvantagem ao autor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INCIDÊNCIA DA REMUNERAÇÃO ACUMULADA DOS CDIS/CETIP TANTO NO PERÍODO DE ADIMPLEMENTO COMO NO DE INADIMPLEMENTO - DESCABIMENTO – SÚMULA Nº 176 DO STJ – READEQUAÇÃO – DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS LEGAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 3.
O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula nº. 176 do STJ. 4. Assim, ainda que tenha referida taxa sido aplicada como índice de correção monetária, não se pode afastar a sua nulidade, porquanto, a correção monetária pelo CDI (Certificado de Depósito Intercambiário) implica na utilização de índice fornecido pela CETIP, o que, além de atualizar o valor da moeda, também remunera o capital, de modo que não se caracteriza propriamente como índice de correção monetária.
5. As nulidades das referidas cláusulas se confirmam, porquanto indevida a cobrança dos juros quando estipulado o indexador em questão.
Diga-se, a taxa de correção monetária CDI/CETIP não se restringe apenas à atualização da moeda, mas abarca juros para a remuneração do capital, gerando, portanto, a dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação, como acertadamente consignou o Magistrado singular.
6. Desse modo, na hipótese, a abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira é evidente, devendo, portanto, ser adequada aos parâmetros legais. (...)8. Assim, tem-se que, verificando inadmissível a incidência da remuneração acumulada dos CDIs/CETIP, com incidência a título de “correção monetária”, bem como abusiva a cobrança dos juros moratórios e remuneratórios, a prestação jurisdicional mais adequada ao caso concreto, é pela conservação parcial do negócio jurídico, adequando o indexador correto e os juros estipulados em excesso à taxa legal. 10.
Logo, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC
que, por consequência, os juros remuneratórios firmados no contrato deixam de ser abusivos, razão pela qual o percentual contratado deve ser mantido”(...)(Ap 105858/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).

Assim, deve ser mantida a sentença que reconheceu ilegal a incidência da taxa do Certificado de Depósito Interbancário – CDI como índice de correção monetária, devendo ser substituído pelo índice do INPC.

Insurge, ainda, o apelante quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais, alegando que considerando que apenas dois dos requerimentos formulados pelos Apelados foram procedentes, as custas e honorários deverão ser distribuídos proporcionalmente, devendo os Recorridos arcarem com 50% (cinquenta por cento) das despesas, conforme determina a norma do art. 86 do CPC.

Pois bem.

Nota-se dos pedidos contidos nos embargos a execução que a parte embargante requereu: a)
acolhimento da preliminar de inépcia da petição inicial, tendo em vista que o banco Embargado não anexou o contrato original celebrado entre as partes; b) Caso a preliminar de inépcia da petição inicial também seja superada, requer-se o reconhecimento da abusividade cometida pelo banco Embargado, consistente na utilização do CDI como índice de atualização monetária da dívida, o que é vedado nos termos da súmula 176 do STJ; c) o afastamento da mora, bem como de todos os seus efeitos; d) considerando a ausência de mora e consequentemente da exigibilidade da dívida, requer-se a extinção do processo de execução, reconhecendo-se, ao final, que o saldo devedor da Embargante perfaz a quantia de R$ 3.172,21 (três mil, cento e setenta e dois reais e vinte um centavos) –
id nº 69229224

O juiz do feito julgou parcialmente procedente os embargos a execução, para declarar ilegal a incidência da taxa do Certificado de Depósito Interbancário – CDI como índice de correção monetária, devendo ser substituído pelo índice do INPC, bem como para limitar a taxa de juros moratório em 1% ao mês, ficando a mora afastada até que haja o recálculo dos valores devidos,

Dessa forma,
havendo acolhimento parcial dos pedidos é de rigor a aplicação do art. 86 do CPC, que estabelece a sucumbência recíproca
ao dispor:

“
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Dessa forma, a sentença não está a merecer reforma, de modo que a mantenho na sua integralidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Deixo de aplicar o § 11, art 85 do CPC, já que os honorários foram fixados na sentença no seu percentual máximo de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024